Tribunal: TJDFT
Processo: 0717259-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de tutela provisória para fins de limitação de descontos de empréstimos em folha de pagamento e conta corrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente, que comprometem mais de 54% da renda líquida do recorrente, devem ser limitados ao percentual máximo de 35%, conforme solicitado na ação de origem.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora o entendimento de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.

IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em folha de pagamento e em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.